Tribunal: TJSP
Processo: 1001220-15.2018.8.26.0445
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Nazir David Milano Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:
AÇÃO ACIDENTÁRIA – CONDIÇÕES AGRESSIVAS – LER/DORT NOS MEMBROS SUPERIORES – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – IRRESIGNAÇÃO DA AUTORA – DESCABIMENTO – MOLÉSTIAS DE ORIGEM DEGENERATIVA – EXEGESE DO ARTIGO 20, INCISO II, § 1o, ALÍNEA "A", DA LEI No 8.213/91 – LAUDO NÃO COMBATIDO CIENTIFICAMENTE – BENEFÍCIO INDEVIDO NA ESPÉCIE – PRELIMINAR

Ementa:
AÇÃO ACIDENTÁRIA – CONDIÇÕES AGRESSIVAS – LER/DORT NOS MEMBROS SUPERIORES – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – IRRESIGNAÇÃO DA AUTORA – DESCABIMENTO – MOLÉSTIAS DE ORIGEM DEGENERATIVA – EXEGESE DO ARTIGO 20, INCISO II, § 1o, ALÍNEA "A", DA LEI No 8.213/91 – LAUDO NÃO COMBATIDO CIENTIFICAMENTE – BENEFÍCIO INDEVIDO NA ESPÉCIE – PRELIMINAR REJEITADA – SENTENÇA MANTIDA.

Recurso da autora desprovido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
Registro: 2021.0000019919
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1001220-15.2018.8.26.0445, da Comarca de Pindamonhangaba, em que é apelante
ROSELI MIRÉ DO NASCIMENTO (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de
Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
"Negaram provimento ao recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores LUIZ
DE LORENZI (Presidente) E JOÃO NEGRINI FILHO.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021
NAZIR DAVID MILANO FILHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
APELAÇÃO CÍVEL no 1001220-15.2018.8.26.0445
COMARCA: PINDAMONHANGABA
APELANTE: ROSELI MIRÉ DO NASCIMENTO JUSTIÇA GRATUITA
APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
VOTO No 18611
AÇÃO ACIDENTÁRIA
CONDIÇÕES AGRESSIVAS

LER/DORT NOS MEMBROS SUPERIORES
LAUDO
PERICIAL CONCLUSIVO
AUSÊNCIA DE NEXO
CAUSAL

SENTENÇA
DE
IMPROCEDÊNCIA

IRRESIGNAÇÃO DA AUTORA
DESCABIMENTO

MOLÉSTIAS DE ORIGEM DEGENERATIVA EXEGESE
DO ARTIGO 20, INCISO II, § 1o, ALÍNEA “A”, DA LEI No
8.213/91

LAUDO
NÃO
COMBATIDO
CIENTIFICAMENTE
BENEFÍCIO INDEVIDO NA
ESPÉCIE
PRELIMINAR REJEITADA
SENTENÇA
MANTIDA.
Recurso da autora desprovido.
Trata-se de ação acidentária movida por Roseli Miré
do Nascimento em face do Instituto Nacional de Seguro Social INSS, na qual
alega a autora, em síntese, que teve reduzida sua capacidade laborativa em razão de
sobrecargas funcionais decorrentes do trabalho diário em membros superiores
(coluna cervical; ombros direito e esquerdo; braços), moléstias atribuídas às
condições adversas do ambiente laboral, atuando na função de caixa de
supermercado. Postula a concessão de auxílio-acidente.
Regularmente citado, o INSS apresentou contestação
(fls. 85/88), tendo pugnado pela improcedência da ação e, ainda, protestado pela
produção de todas as provas admitidas em direito; apresentou, em anexo, quesitos a
serem respondidos pelo perito judicial.
A autora manifestou-se sobre a contestação (fls.
95/96).
A perícia médica foi realizada (laudo: fls. 120/130).
A Autarquia Previdenciária foi intimada para se

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
manifestar acerca do laudo pericial médico (fls. 137).
A autora manifestou-se sobre o laudo médico pericial
apresentado, tendo requerido esclarecimentos (fls. 138/143).
O Perito apresentou esclarecimentos adicionais (fls.
156/158).
A Autarquia Previdenciária foi intimada para se
manifestar acerca do laudo pericial médico adicional (fls. 164).
A autora manifestou-se sobre o laudo médico pericial
adicional apresentado, tendo impugnado seu conteúdo como lacônico e superficial
(fls. 165/175).
A r. sentença (fls. 177/180) julgou improcedente o
pedido inicial, sem condenar a obreira nos ônus sucumbenciais, nos termos do artigo
129, parágrafo único, da Lei no 8.620/93.
Inconformada, a autora interpôs recurso de apelação
(fls. 185/197), arguindo, em síntese, preliminarmente, nulidade por cerceamento de
defesa, por ausência tanto de apreciação de pedido de outras provas da apelante,
como perícia técnica e oitiva de testemunhas quanto de oportunidades de produzir
todas as provas pertinentes. No mérito, busca a reforma da r. sentença recorrida, para
o fim de julgar procedente a ação, por ter sido demonstrado que a obreira é
portadora de graves patologias incapacitantes, pois todos os atestados emitidos por
médicos especialistas prescrevem as limitações da apelante, cujas prescrições o
Expert não conseguiu desconstituir.
Foi certificado que transcorreu in albis o prazo para a
Autarquia apresentar contrarrazões (certidão: fls. 203).
É o relatório.
Primeiramente, não há que se falar em cerceamento de
defesa, pois a r. sentença encontra-se devidamente fundamentada, expondo com
clareza os motivos pelos quais, a ação foi julgada improcedente. O Juízo a quo
entendeu que as provas acostadas revelam-se suficientes e aptas a dirimir a
controvérsia na medida em que, sendo ele também o destinatário da prova, incumbe-
lhe, nos termos do artigo 370 do atual Código de Processo Civil, reconhecer acerca

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
da conveniência das diligências necessárias à formação de seu convencimento,
indeferindo aquelas desnecessárias ou protelatórias.
Da mesma forma, a realização de vistoria técnica não
alteraria o resultado do julgamento, uma vez que o Perito claramente mencionou ser
inespecífica a causa provável da(s) doença/moléstia(s)/incapacidade (fls. 122).
Igualmente, desnecessária se revela a oitiva de
testemunhas. Isto porque, a prova testemunhal não tem o condão de substituir a
pericial, uma vez que testemunhas, desprovidas de conhecimento técnico, podem
atestar a existência de um fato, não estando aptas a informar, por exemplo, se as
alegadas moléstias efetivamente foram desencadeadas pela atividade laborativa
desenvolvida pela autora no período de 01.07.1997 a 31.12.2002, enquanto laborava
com vínculo empregatício.
Nesse sentido, como se tem decidido: “... no campo
da infortunística a incapacidade e o liame ocupacional da doença e/ou acidente de
trabalho constituem elementos cuja aferição é de cunho técnico, ou seja, a sua
configuração ou não só se dá mediante perícia específica, não tendo a prova
testemunhal força para substituí-la ou infirmá-la” (TJ/SP, Apelação Cível no
0371782-82.2009.8.26.0000, Relator Luiz De Lorenzi, 16a Câmara de Direito
Público, v.u., j. 26.07.2011).
Igualmente, não há que se falar em renovação da prova
pericial, uma vez que a avaliação médica foi adequadamente elaborada e conclusiva,
contendo fundamentação clara e suficiente o bastante a ensejar o deslinde da
demanda, não se vislumbrando em seu conteúdo nenhum motivo, ou dúvida, capaz
de justificar qualquer outra diligência ou complementação.
Note-se, que o Perito realizou avaliação minuciosa a
respeito de todas as queixas apresentadas pela requerente, tendo fornecido
informações de forma clara (fls. 120/130; 156/158).
Cumpre ainda anotar que, determinado o objeto da
perícia e formulados os quesitos, passa o Perito às verificações, estudos,
experiências e pesquisas apropriadas à verificação dos fatos e à prolação do
diagnóstico que lhe é pedido. Os peritos possuem liberdade de escolha dos meios e

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
métodos de investigação (artigo 473, § 3o, do Código de Processo Civil) que deverão
utilizar.
Demais disso, conquanto o Magistrado não esteja
adstrito ao laudo pericial (artigo 479 c.c. artigo 371, ambos do CPC/2015), no caso,
não poderia o Juiz deixar de considerar a perícia médica, cujo laudo apresenta
parecer embasado em exames físicos detalhados, mostrando-se referida prova
concordante com as demais, sendo certo que o laudo pericial não foi confrontado por
qualquer outra prova de natureza técnico-científica e, também por isso, deve ser
acatado no essencial.
Nesse sentido, aliás, já decidiu esta Colenda Câmara:
Apelação 6398215000
Cubatão - 16a Câmara de Direito Público - Relator Cyro Ricardo
Saltini Bonilha - 22/06/2010 - Votação: Unânime - Voto no:
11994
Ementa: ACIDENTE DO TRABALHO - Benefício - Acidente
típico - Lesão no polegar da mão esquerda em equipamento
industrial - Ausência de incapacidade laborativa - Laudo pericial
não contrariado por nenhum outro parecer técnico - Benefício
indevido - Recurso improvido.
0015182-18.2010.8.26.0053 Apelação / Auxílio-Acidente (Art.
86)
Relator(a): Valdecir José do Nascimento
Comarca: São Paulo
Órgão julgador: 16a Câmara de Direito Público
Data do julgamento: 07/10/2014
Data de registro: 07/10/2014
Ementa:
ACIDENTE
DO
TRABALHO.
BENEFÍCIO
ACIDENTÁRIO NEGADO. ALEGAÇÃO DE PROBLEMAS NA
COLUNA, NOS MEMBROS SUPERIORES E INFERIORES.
AUSENTE O NEXO ETIOLÓGICO, A TRABALHADORA NÃO
FAZ
JUS
À
INDENIZAÇÃO
ACIDENTÁRIA.
DESNECESSIDADE
DE
RENOVAÇÃO
DO
TRABALHO
TÉCNICO. ADEMAIS, O LAUDO JUDICIAL NÃO FOI
COMBATIDO CIENTIFICAMENTE. RECURSO DA AUTORA
IMPROVIDO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.
No mérito, o recurso não comporta provimento.
Na hipótese dos autos, o pleito autoral fundamenta-se
em prejuízo funcional, consistente em lesões na coluna cervical, ombros direito e
esquerdo e braços, moléstias atribuídas às condições adversas que suportou a autora,
atuando como caixa de supermercado.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
Sabe-se que, para a concessão do benefício acidentário,
é de rigor a constatação do acidente ou o diagnóstico da doença, a caracterização do
nexo causal com o trabalho e a efetiva incapacidade profissional, parcial ou total. A
ausência de qualquer destes requisitos impede a concessão do amparo infortunístico.
Realizada a prova médica, o exame físico apontou: “b)
Doença, lesão ou deficiência diagnosticada por ocasião da perícia (com CID).
Espondiloartropatia degenerativa Artropatia degenerativa difusa Ombralgia”;
“c) Causa provável da(s) doença/moléstia(s)/incapacidade. Inespecífica”; “d)
Doença/moléstia ou lesão decorrem do trabalho exercido? Justifique indicando o
agente de risco ou agente nocivo causador. Não. Suas alterações são discretas e
habituais para idade. É degenerativo.” (fls. 122
realces acrescidos); “e)
Doença/moléstia ou lesão decorrem de acidente de trabalho? Em caso positivo,
circunstanciar de fato, com data e local, bem como se reclamou assistência médica
e/ou hospitalar. Prejudicado.”; “f) Doença/moléstia ou lesão torna o(a)
periciado(a) incapacitado(a) para o exercício do último trabalho ou atividade
habitual? Justifique a resposta, descrevendo os elementos nos quais se baseou a
conclusão. Não As alterações evidenciadas nos exames de imagem da coluna são
leves, degenerativas, e insuficientes para justificar qualquer queixa referida. O
exame físico pericial não evidenciou déficits neurológicos ou sinais de compressão
radicular, não sendo possível comprovar a presença de mielopatias. As alterações
degenerativas da coluna vertebral não causaram limitações na mobilidade
articular, sinais de radiculopatias ou déficits neurológicos, não sendo possível
atribuir incapacidade laborativa. A artropatia degenerativa difusa é o
envelhecimento habitual das articulações, habituais para idade. Não há redução
da mobilidade, da força, assimetria ou qualquer sinal de desuso. Não se comprova
incapacidade. A periciada não apresenta alterações no exame físico dos ombros.
Não há hipotrofia, assimetria, perda de força ou restrição articular. Não há sinal
de desuso. As alterações nos exames de imagem são discretas e não tem
repercussão clínica no momento.” (fls. 123 realces acrescidos).
Nos termos acima delineados, anota-se que, para
concessão do benefício invocado, não basta a existência de uma moléstia, é

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
necessária a comprovação de que a patologia ocasione uma incapacidade parcial ou
total para o trabalho e também, de modo indispensável, que ela fosse decorrente das
condições adversas presentes no ambiente de trabalho ou de infortúnio ocorrido
durante a execução das atividades laborativas, o que, entretanto, não ocorre, in casu.
A propósito das moléstias degenerativas, vale lembrar
que a própria Lei de Benefícios, no seu artigo 20, inciso II, § 1o, alínea “a”, é
taxativa ao excluí-las do rol de doenças profissionais indenizáveis, justamente
porque não têm relação com a atividade laboral, sendo tal previsão legal plenamente
aplicável ao caso concreto, por conta do diagnóstico proferido pela perícia técnica.
Logo, em se tratando de moléstias degenerativas, não
ocasionadas pelas condições em que o trabalho era realizado, não há que se falar na
concessão de qualquer benefício acidentário, vez que o nexo etiológico é requisito
essencial para a obtenção de benefício de natureza acidentária.
Incabível, por conseguinte, a concessão de benefício
acidentário, in casu, visto que, não se demonstrou que a autora, ora apelante, se
tornou portadora de incapacidade laborativa e que as doenças apresentadas guardem
nexo com o tipo de trabalho desenvolvido, de maneira que não faz jus a qualquer
benefício na seara da infortunística.
E, conforme o entendimento do Colendo Superior
Tribunal de Justiça:
“PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. PEDIDO DE CONCESSÃO DE
AUXÍLIO-ACIDENTE JULGADO IMPROCEDENTE PELO
TRIBUNAL DE ORIGEM POR AUSÊNCIA DE NEXO
CAUSAL.
DOENÇA
DEGENERATIVA.
BENEFÍCIO
INDEVIDO. AGRAVO DESPROVIDO.
1. À luz do art. 86 da Lei 8.213/91, para a concessão do auxílio-
acidente, necessário que o segurado empregado, exceto o
doméstico, o trabalhador avulso e o segurado especial (art. 18, §
1o. da Lei 8.213/91), tenha redução na sua capacidade laborativa
em decorrência de acidente de qualquer natureza.
2. Equipara-se a acidente do trabalho a doença profissional,
proveniente do exercício do trabalho peculiar à determinada
atividade (art. 20, I da Lei 8.213/91).
3. O Tribunal a quo, com esteio no acervo fático-probatório da
causa, julgou improcedente o pedido inicial por entender que
não ficou comprovado nos autos o nexo causal entre a
insuficiência respiratória crônica da segurada e as suas
atividades laborais.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
4. Agravo Regimental desprovido.”
(AgRg no AREsp no 438.527/RJ, Relator Ministro Napoleão
Nunes Maia Filho, Primeira Turma, v.u., j. 25.03.2014, DJe
07.04.2014 realces acrescidos).
Prevalece, pois, a sentença tal como lançada,
observando-se, apenas, que a autora está isenta do pagamento dos ônus
sucumbenciais por força do artigo 129, parágrafo único, da Lei no 8.213/91, e da
Súmula no 110 do E. Superior Tribunal de Justiça.
Ante o exposto, pelo meu voto, rejeitada a matéria
preliminar arguida, nego provimento ao recurso da autora, mantendo o decreto de
improcedência da ação, nos termos expostos na fundamentação.
NAZIR DAVID MILANO FILHO
Relator